Tribunal: CARF
Processo: 10830.016606/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016606/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.385 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE STF N° 8/2008.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Os créditos pagos antes de 11/6/2008 só podem ser restituídos, compensados
ou de qualquer forma aproveitados caso o contribuinte tenha assim pleiteado
até a mesma data, seja pela via judicial, seja pela via administrativa.
Consideram-se insuscetíveis de restituição os recolhimentos efetuados nos
prazos previstos nos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212 de 1991 e não impugnados
até a data em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 142/151 e pág. PDF 126/135) interposto contra
decisão no acórdão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas (SP) de fls. 129/136 e pág. PDF 113/120, que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório de R$ 345.174,74,
pleiteado através de Pedido de Restituição formulado em 10/12/2010 (fls. 23/24 e pág. PDF 7/8).
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 130/131 e págs. PDF
114/115):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016606/2010-28
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016606/2010-28

Objeto da Restituição
Trata-se de Pedido de Restituição, formulado em 10/12/2010, relativo ao recolhimento
realizado em 19/12/2005, no montante de R$ 427.852,61 (fl. 75), relativo ao lançamento
fiscal correspondente ao processo DEBCAD 37.847.694-1 (cópia às fls. 38/73), cujo
objeto foi a cobrança de contribuições previdenciárias devidas pelo Contribuinte
(doravante referido como “Merial”), incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra
empregada na execução de obras de construção civil, conforme respectivos Avisos de
Regularização de Obra – ARO (fls. 51/62).
A Merial argumenta que o recolhimento teria sido “... parcialmente indevido, eis que
somente poderia ser cobrado o período referente aos anos de 2000 a 2005 ...”,
conforme demonstrariam os documentos que apresenta.
Despacho Decisório – Indeferimento do Pedido de Restituição
Nos termos do “Despacho Decisório DRF/CPS no 0075 de 31 de janeiro de 2011” (fls.
101/102), o Pedido de Restituição foi considerado “não formulado”, sob o fundamento
de que não teria sido apresentado “na forma definida na legislação vigente”, fazendo
referência a dispositivos da Instrução Normativa RFB 900/2008 (artigos terceiro, 39 e
98).
Aludido Despacho Decisório foi, de ofício, substituído por outro Despacho, proferido
em 22/02/2011 (fls. 104/105), desta vez indeferindo o Pedido de Restituição, sob os
seguintes argumentos e fundamentos:
1.
Destaca a hipótese de restituição inserta no inciso I do artigo segundo da
Instrução Normativa RFB 900/2008 (“cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou
em valor maior que o devido”).
2. Ressalva que a edição da Súmula Vinculante 8 do STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, do que resultou a redução
dos prazos prescricionais e decadenciais para cinco anos, nos termos do CTN.
3. Ressalva, também, a determinação da modulação dos efeitos, “... onde se estabeleceu
que os efeitos seriam ‘ex nunc’, ou seja, não retroativos, sendo retroativos apenas aos
processos que já discutiam anteriormente à edição da Súmula [antes de 11/06/2008]
questões acerca da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 ...”. Assim, não teriam
direito à restituição os recolhimentos realizados pelo Contribuinte, “... a menos que já
tenham ajuizado as respectivas ações judiciais ou solicitações administrativas até a
data do julgamento (11 de junho de 2008)”.
4. O crédito tributário não foi impugnado, mas sim recolhido em 19/12/2005. Conclui,
transcrevendo manifestação do Ministro Gilmar Mendes do STF, nos seguintes termos:
“... são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos artigos 45 e 46
da Lei no 8.212/1991 e não impugnados antes da edição da SV no 8”.
Assim, o Pedido de Restituição foi indeferido.
Fundamentos da Manifestação de Inconformidade
A Merial opõe ao indeferimento do seu Pedido de Restituição as seguintes razões, em
síntese (fls. 108/115):
1. Argumenta ter recolhido o crédito tributário lançado na NFLD 35.847.694-1, mas
que, conforme documentos que apresenta, as contribuições previdenciárias, referentes a
mão-de-obra de parte das construções realizadas estariam sujeitas à decadência, nos
termos da Súmula Vinculante STF 8/2008, sendo, portanto, detentora do direito de um
crédito de R$ 345.174,74.
2. Defende que a Súmula Vinculante não conteria, “em si”, e que “... a modulação que
teria aplicado no RE 559.943-4 ..., e, portanto NÃO TENDO SIDO INSERIDA NESSA
SÚMULA, a alegada modulação dos efeitos do prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
não poderia ser aplicada no pleito da RESTITUIÇÃO ...”.[destaques no original].
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016606/2010-28

3. Além do mais, a modulação dos efeitos da Súmula Vinculante STF 8 seria
inconstitucional, por desatender às disposições constitucionais do artigo 37,
caracterizando, também, “enriquecimento ilícito”.
4. A prevalecer a modulação invocada pelo Despacho Decisório, estaria sendo também
inobservado o que dispõe o inciso II do artigo 150 da Constituição Federal (CF), ou
seja, estaria desatendido o princípio da isonomia.
5. Teria havido, ainda, ofensa ao direito de propriedade (CF – artigo quinto, XXII).
Requer o provimento do seu “Recurso”.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/CPS, em sessão de 14 de fevereiro de 2013, no acórdão no 05-
39.955, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 129 e pág. PDF 113):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Considerando a matéria controvertida e o trâmite processual, o procedimento caracteriza
a Manifestação de Inconformidade. Assim, a impugnação ao Despacho Decisório de
indeferimento do Pedido de Restituição deve ser recebida como Manifestação de
Inconformidade, da qual seguirá o trâmite legal, exatamente conforme as disposições do
Decreto 70.235/1972.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO.
Ocorre, entretanto, que, pelo menos com base nos documentos e elementos
apresentados, não consta que a Merial tenha cumprido tais obrigações tributárias -
principal e acessórias - decorrentes das disposições da Lei 8.212/1991, sujeitando-se, na
verdade, e ao contrário, à imposição de penalidades legais.
ÔNUS DA PROVA.
É certo que cabe ao Requerente o ônus de demonstrar inequivocamente a efetiva
existência do direito pleiteado, pois o ônus da prova compete a quem o alega, ou, neste
caso, a quem pleiteia a restituição.
SÚMULA VINCULANTE STF 8/2008 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Em face do advento da Súmula Vinculante STF 8/2008, pretende o Contribuinte valer-
se da redução do prazo decadencial, para sustentar que parte do crédito tributário
lançado estaria atingida pela Súmula, pretensão esta expressamente vedada pela
modulação dos efeitos da Súmula.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 12/3/2013 (AR de fls.
139/140 e págs. PDF 123/124) e interpôs recurso voluntário em 11/4/2013 (fls. 142/151 e págs.
PDF 126/135), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016606/2010-28

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária no valor de R$
345.174,74 do total recolhido de R$ 427.852,61 em data de 19/12/2005 (fl. 75 e pág. PDF 59),
em face da NFLD n° 35.847.694-1, cujo levantamento abrangeu o período de 01/1995 a 11/2005,
sob a alegação de que, com a redução dos prazos de decadência e prescrição das contribuições
previdenciárias, a teor da súmula vinculante n° 8 do STF, somente poderiam ser cobradas as
contribuições referentes aos anos de 2000 a 2005, que indicariam que a Recorrente efetuou
recolhimento parcialmente indevido. Neste contexto, observa-se que o litigio recai sobre a
contagem do prazo prescricional do pedido de repetição de indébito.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito Recursos Extraordinários – REs
n° 560.626, 556.664, 559.882 e 559.943, julgados todos nos dias 11 e 12 de junho de 2008, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991. Tais decisões
levaram à edição da Súmula no 81. Nos referidos acórdãos, verifica-se que, expressamente,
houve uma modulação de efeitos da coisa julgada, como se denota do voto do Ministro Gilmar
Mendes:
[...] Na espécie, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da lei no
8.212/1991 pode acarretar grande insegurança jurídica quanto aos valores pagos fora
dos prazos quinquenais previstos no CTN e que não foram contestados administrativa
ou judicialmente. Diante desses pressupostos, pondero a esta Corte a conveniência de
modular os efeitos da mencionada declaração de constitucionalidade, de modo a afastar
a possibilidade de repetição de indébito de valores recolhidos nestas condições, com
exceção das ações propostas antes da conclusão deste julgamento. Nesse sentido, o
Fisco resta impedido de exigir fora dos prazos de decadência e prescrição revistos no
CTN as contribuições da Seguridade Social. No entanto, os valores já recolhidos nestas
condições, seja administrativamente, seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos
ao contribuinte, salvo se pleiteada a repetição ou compensação de débito, judicial ou
administrativamente, antes da conclusão do julgamento, em 11.6.2008. Em outras
palavras, créditos pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em nenhuma
hipótese, após o lapso temporal quinquenal. Por outro lado, créditos pagos antes de
11.6.2008 só podem ser restituídos, compensados ou de qualquer forma aproveitados,
caso o contribuinte tenha assim pleiteado até a mesma data, seja pela via judicial, seja
pela via administrativa. Ou seja, consideram-se insuscetíveis de restituição os
recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991 e
não impugnados antes da conclusão deste julgamento. Ante o exposto, voto pelo
desprovimento do recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do
parágrafo único do art. 5o do DL n° 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991,
com modulação para atribuir eficácia ex nunc apenas em relação aos recolhimentos
efetuados antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela via judicial,
seja pela administrativa. É como voto.[...]
Verifica-se que foi estipulado que os créditos pagos antes de 11/6/2008 só podem
ser restituídos, compensados ou de qualquer forma aproveitados caso o contribuinte tenha assim
pleiteado até a mesma data, seja pela via judicial, seja pela via administrativa. Consideram-se
insuscetíveis de restituição os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos artigos 45 e 46
da Lei n° 8.212 de 1991 e não impugnados até a data em questão.

1 Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.016606/2010-28

No caso em tela, tendo em conta tal modulação de efeitos, não há possibilidade
jurídica no pedido de restituição do Recorrente, protocolizado apenas em 10/12/2010, relativo ao
crédito tributário lançado em 2/12/2005 (fls. 38/67 e págs. PDF 22/51) e recolhido em
19/12/2005 (fl. 75 e pág. PDF 75), por ser insuscetível de restituição.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital